Tribunal: STF
Processo: Inq 4808
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: 1. O caso em julgamento. 2. O precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da prerrogativa de  foro (AP 937-QO/RJ). 3. A prerrogativa de foro no sistema constitucional brasileiro. 4. Legitimidade da interpretação constitucional do Plenário do Supremo Tribunal Federal a respeito da prerrogativa de foro: doutrina e outros precedentes. 5. Aplicabilidade, ao caso em julgamento, do precedente sobre prerrogativa de foro. 6. Conclusão: falta de competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, no caso em exame, em face da insubsistência da prerrogativa de foro do membro do Congresso Nacional.
    DECISÃO:
    1. O caso em julgamento
    Cuida-se de procedimento penal instaurado contra membro do Congresso Nacional por suposta prática delituosa cuja ocorrência registrou-se, alegadamente, em momento que precedeu a diplomação do investigado em causa, tratando-se, por isso mesmo, de fato absolutamente estranho às atribuições inerentes ao ofício parlamentar.
    Vale destacar, por relevante, a confirmar a completa desvinculação do suposto ilícito penal em face do mandato de Deputado Federal e das funções a ele atinentes, a promoção formulada pelo eminente Senhor Vice-Procurador-Geral da República, de que reproduzo o seguinte fragmento (fls. 194/195):
    “15. Sobre o tema, ao resolver a Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, acompanhando o voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, a Suprema Corte decidiu ser competente para supervisionar investigações e para processar os crimes atribuídos a Deputados Federais e Senadores da República durante o mandato parlamentar e que estejam, de qualquer forma, vinculados àquela função pública, não abrangendo os intervalos de mandatos.
    16. Este trecho do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, relator da QO-AP 937/RJ, esclarece o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
    [...] Como resultado, se o ilícito imputado foi, por exemplo, praticado anteriormente à investidura no mandato de parlamentar federal, não se justifica a competência do STF. E, ainda que cometido após a investidura no mandato, se o crime não apresentar relação direta com as funções parlamentares, tampouco se pode reconhecer a prerrogativa de foro perante esta Corte. [...]
    17. Na hipótese, NERGI GELLER assumiu, como suplente, o mandato de Deputado Federal na Legislatura 2007-2011, de 02/04/2007 a 01/08/2007; na Legislatura 2011-2015, de 02/02/2011 a 26/10/2011 e foi eleito Deputado Federal, tomando posse, como titular, em 01/02/2019.
    18. Assim, verifica-se que os fatos precedem o início do mandato de NERI GELLER de Deputado Federal, haja vista que seu último mandato iniciou-se somente em 01/02/2019, sendo que os fatos datam de 30/09/2016, quando NERI GELLER não exercia nenhum mandato eletivo.
    19. Além disso, os fatos são totalmente avessos e divorciados do exercício de suas funções parlamentares.
    20. Em suma, os fatos sob investigação neste expediente não tem relação de pertinência com o exercício do mandato de Deputado Federal e não guardam contemporaneidade com o mandato parlamentar.
    21. De tal sorte, não sendo os fatos contemporâneos ao exercício do mandato de Deputado Federal, não há o foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, em razão do disposto na alínea ‘b’ do inciso I do artigo 102 da CRFB/1988, na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937.
    Diante do exposto, a Procuradoria-Geral da República requer o retomo dos autos à origem para continuidade das apurações.” (grifei)
    Esse, portanto, é o contexto delineado no presente inquérito.
    2. O precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da prerrogativa de foro
    O exame dos autos revela que a situação neles exposta ajusta-se ao precedente que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou no julgamento da AP 937-QO/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em decisão na qual restaram assentadas as seguintes teses:
    “(1) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”;
    (2) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.” (grifei)
    É importante assinalar, ainda, que, nas hipóteses enquadráveis no precedente em causa, impor-se-á, em regra, o encaminhamento dos autos a órgão judiciário competente situado no primeiro grau de jurisdição.
    3. A prerrogativa de foro no sistema constitucional brasileiro
    Ninguém desconhece que o instituto da prerrogativa de foro tem provocado muitas discussões, notadamente naqueles casos em que se dá a instauração, perante esta Suprema Corte, de processos multitudinários, como se verificou, p. ex., no julgamento da AP 470/MG.
    A vigente Constituição do Brasil – ao pluralizar, de modo excessivo, as hipóteses de prerrogativa de foro – incidiu em verdadeiro paradoxo institucional, pois, pretendendo ser republicana, mostrou-se estranhamente aristocrática. Na verdade, o constituinte republicano, ao demonstrar essa visão aristocrática e seletiva de poder, cometeu censurável distorção na formulação de uma diretriz que se pautou, unicamente, pela perspectiva do Príncipe (“ex parte principis”) e que se afastou, por isso mesmo, do postulado republicano da igualdade.
    Ninguém ignora que a Carta Política do Império do Brasil, de 1824, consagrou apenas quatro hipóteses de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal de Justiça, que era o órgão de cúpula do Poder Judiciário do regime monárquico (art. 164, II):
    “Art. 164. A este Tribunal Compete:
    …...................................................................................................
    II. Conhecer dos delictos, e erros do Officio, que commetterem os seus Ministros, os das Relações, os Empregados no Corpo Diplomatico, e os Presidentes das Provincias.” (grifei)
    A Constituição promulgada em 1988, no entanto, não foi capaz de igual parcimônia, ao ampliar, para quase 20 (vinte), as hipóteses de prerrogativa de foro (considerados, para esse efeito, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Regionais Federais), além de conferir autorização aos Estados-membros para incluir, nas Cartas estaduais, outras novas hipóteses de prerrogativa de foro perante os respectivos Tribunais de Justiça, ressalvados, apenas, os casos definidos na própria Carta Federal.
    Essencial destacar-se, no entanto, que a prerrogativa de foro, por não configurar privilégio de ordem pessoal em favor de quem a detém, somente diz respeito ao exercício e às funções inerentes ao cargo ou mandato cuja titularidade enseja o acesso a tal prerrogativa, que é concedida – insista-se – unicamente “ratione muneris”.
    Daí antiga orientação, que ainda hoje prevalece, que tem sido observada por esta Corte Suprema: 
    “Foro privilegiado em razão de função. A prerrogativa é concedida em obséquio à função, a que é inerente, e não ao cidadão que a exerce. (…).”
    (HC 33.440/SP, Red. p/ o acórdão Min. NELSON HUNGRIA – grifei)
    Registre-se, a título de mera ilustração, que, no plano do direito comparado, remanesce, hoje, em poucos sistemas normativos, a prerrogativa de foro em razão de determinadas funções, o que demonstra clara tendência no sentido da extinção (pura e simples) ou da redução desse instituto a poucas hipóteses, valendo destacar, sob tais aspectos, o ordenamento positivo de alguns países, como o da Argentina (Constituição de 1853), o da Bolívia (Constituição de 2009), o da Colômbia (Constituição Política de 1991), o da Espanha (Constituição de 1978), o dos Estados Unidos da América (Constituição de 1787), o da França (Constituição de 1958), o da Itália (Constituição de 1947) e o de Portugal (Constituição de 1976), entre outros modelos.
    De qualquer maneira, no entanto, cabe reconhecer que a questão ora  em exame há de ser apreciada em função do contexto normativo que resulta da vigente Constituição promulgada em 1988 e que, como anteriormente salientado, pluralizou, de maneira excessiva, as hipóteses definidoras de prerrogativa de foro em matéria penal.
    A prerrogativa de foro, como anteriormente enfatizado, é outorgada “ratione muneris”, por efeito de previsão constitucional, a determinadas autoridades, a significar, portanto, que é deferida, tão somente, em razão da natureza de certos cargos ou ofícios titularizados por aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado e, mesmo assim, consoante advertiu esta Corte no precedente referido, desde que a suposta prática delituosa, alegadamente cometida durante o mandato legislativo (ou, então, no curso de investidura funcional), com estes guarde necessária conexão, sob pena de tal prerrogativa – descaracterizando-se em sua essência mesma – degradar-se à condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal.
    Vale mencionar, como simples registro histórico, que os membros do Congresso Nacional somente passaram a dispor de prerrogativa de foro, nas infrações penais comuns, perante esta Corte Suprema, a partir da outorga da Carta Política de 1969, travestida de Emenda Constitucional nº 1, pois, até então, estavam todos eles sujeitos, em sede processual penal e na vigência dos anteriores estatutos constitucionais republicanos (1891, 1934, 1937, 1946 e 1967), à jurisdição e competência dos magistrados de primeira instância, tanto que este Tribunal, em razão de diversos julgamentos sobre essa específica questão, veio a formular enunciado inscrito na Súmula 398, hoje derrogada, que possuía o seguinte teor: “O Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar, originariamente, deputado ou senador acusado de crime” (grifei).
    Observe-se, por relevante, que o fato de os Deputados Federais e  os Senadores da República não haverem sido contemplados, ao longo de quase 08 (oito) décadas, entre fevereiro de 1891 e outubro de 1969, com a prerrogativa de foro, nos ilícitos penais comuns, perante o Supremo Tribunal Federal (ou perante qualquer outra instância superior), não os impediu de exercerem, mesmo assim, com independência, as suas altas funções institucionais nem lhes afetou a dignidade do mandato legislativo por eles titularizado.
    4. Legitimidade da interpretação constitucional do Plenário do STF a respeito da prerrogativa de foro: doutrina e outros precedentes
    Impende pôr em destaque observação que reputo sumamente importante. Entendo revestir-se de legitimidade, de inteira legitimidade, a interpretação jurídica que o Supremo Tribunal Federal realizou, no julgamento da AP 937-QO/RJ, a respeito do alcance da prerrogativa de foro, por tratar-se de matéria sujeita, por efeito de sua natureza mesma, ao âmbito institucional em que atuam, por excelência, os órgãos do Poder Judiciário, qual seja, o domínio que compreende a hermenêutica da Constituição, de que esta Suprema Corte, incumbida de sua guarda, tem “o monopólio da última palavra”.
    Inegável reconhecer, por isso mesmo, que compete ao Supremo Tribunal Federal, em sua condição indisputável de guardião da Lei Fundamental, interpretá-la e de seu texto extrair, nesse processo de indagação hermenêutica, a máxima eficácia possível, em atenção e respeito aos grandes princípios estruturantes que informam, como verdadeiros vetores interpretativos, o sistema de nossa Carta Política, em ordem a fazer prevalecer a força normativa da Constituição, cuja integridade, eficácia e aplicabilidade, por tal razão, hão de ser valorizadas, em face de sua precedência, autoridade e grau hierárquico, como enfatizam autores eminentes (ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, p. 109, item n. 2.8, 2ª ed., 2003, Atlas; OSWALDO LUIZ PALU, “Controle de Constitucionalidade”, p. 50/57, 1999, RT; RITINHA ALZIRA STEVENSON, TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR. e MARIA HELENA DINIZ, “Constituição de 1988: Legitimidade, Vigência e Eficácia: Supremacia”, p. 98/104, 1989, Atlas; ANDRÉ RAMOS TAVARES, “Tribunal e Jurisdição Constitucional”, p. 08/11, item n. 2, 1998, Celso Bastos Editor; CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, “A Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, p. 215/218, item n. 3, 1995, RT, v.g.).
    Cabe acentuar, bem por isso, tendo presente o contexto em questão, que assume papel de fundamental importância a interpretação constitucional derivada das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, cuja função institucional de “guarda da Constituição” (CF, art. 102, “caput”) confere-lhe o monopólio da última palavra em tema de exegese das normas positivadas no texto da Lei Fundamental, como tem sido destacado, com particular ênfase, pela jurisprudência deste Tribunal, para quem “(...) A não observância da decisão desta Corte debilita a força normativa da Constituição (…)” (RE 203.498-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei).
    A circunstância de o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de “organo di chiusura”, dispor de competência para interpretar o ordenamento constitucional, encerrando, em caráter definitivo, as controvérsias jurídicas a ele submetidas, não significa que suas decisões sejam imunes à crítica, à divergência e ao debate no âmbito da sociedade civil e no plano das comunidades jurídica e acadêmica, especialmente se se considerar a afirmação de que se vive sob a égide de uma “sociedade aberta dos intérpretes livres da Constituição”, como a ela se refere Peter Häberle.
    Inquestionável, desse modo, o reconhecimento, em favor da generalidade das pessoas e das instituições, inclusive dos próprios Poderes da República, de verdadeira “abertura hermenêutica”, que lhes permite discutir o alcance, o significado e a abrangência das cláusulas que compõem o “corpus” constitucional.
    Com essa compreensão, é importante destacar, pluraliza-se o debate constitucional, confere-se expressão real e efetiva ao princípio democrático e permite-se que o Supremo Tribunal Federal disponha de todos os elementos necessários à resolução da controvérsia, buscando-se alcançar, com tal abertura material, consoante assinala expressivo magistério doutrinário (GUSTAVO BINENBOJM, “A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira”, 2ª ed., 2004, Renovar; ANDRÉ RAMOS TAVARES, “Tribunal e Jurisdição Constitucional”, p. 71/94, 1998, Celso Bastos Editor; ALEXANDRE DE MORAES, “Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais”, p. 64/81, 2000, Atlas; DAMARES MEDINA, “’Amicus Curiae’: Amigo da Corte ou Amigo da Parte?”, 2010, Saraiva; GILMAR MENDES, “Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade”, p. 503/504, 2ª ed., 1999, Celso Bastos Editor; INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, “As Idéias de Peter Häberle e a Abertura da Interpretação Constitucional no Direito Brasileiro”, “in” RDA 211/125-134, v.g.), a possibilidade de superação da grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Corte Suprema no exercício de seu extraordinário poder de efetuar, notadamente em abstrato, o controle de constitucionalidade.
    A única diferença que existe entre a atuação desta Corte Suprema nos processos em que profere o seu julgamento (como no precedente referido no início da presente decisão) e a possibilidade democrática de ampla discussão social em torno da Constituição, passando, inclusive, pelo “diálogo institucional” entre os órgãos e Poderes constituídos, reside no fato, jurídica e processualmente relevante, de que a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal revestir-se-á de definitividade nas causas que julgar, pondo termo ao litígio nelas instaurado, seja com efeito “inter partes” (controle incidental ou difuso de constitucionalidade), seja com efeito “erga omnes” e eficácia vinculante (controle normativo abstrato de constitucionalidade).
    É por isso que se atribui ao Supremo Tribunal Federal o “monopólio da última palavra” em matéria de interpretação constitucional efetuada por esta Corte Suprema nos processos submetidos a seu julgamento, valendo destacar, quanto a esse ponto, no que concerne à capacidade institucional e aos efeitos sistêmicos em tema de exegese da Constituição, a lição do eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (“O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, p. 392, item n. 2, 7ª ed., 2016, Saraiva), bastante clara no sentido de que “Cabe aos três Poderes interpretar a Constituição e pautar sua atuação com base nela. Mas, em caso de divergência, a palavra final é do Judiciário” (grifei), embora esse ilustre magistrado e Professor advirta que a primazia judicial “não significa (…) que toda e qualquer matéria deva ser decidida em um tribunal”.
    As observações que venho de fazer enfatizam a circunstância – que assume absoluto relevo – de que não se pode minimizar o papel do Supremo Tribunal Federal e de suas decisões em matéria constitucional, pois tais decisões, em última análise, dão expressão concreta ao texto da própria Constituição, tal como assinala, em preciso magistério, o saudoso e eminente Ministro TEORI ZAVASCKI (“Ação Rescisória em Matéria Constitucional”, “in” Revista de Direito Renovar, vol. 27/153-174, 2003):
    “(…) O princípio da supremacia da Constituição e a autoridade do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal constituem, conforme se viu, os pilares de sustentação para construir um sistema apto a dar respostas coerentes à variedade de situações (…).
    …...................................................................................................
    (…) O STF é o guardião da Constituição. Ele é o órgão autorizado pela própria Constituição a dar a palavra final em temas constitucionais. A Constituição, destarte, é o que o STF diz que ela é. (…). Contrariar o precedente tem o mesmo significado, o mesmo alcance, pragmaticamente considerado, que os de violar a Constituição (…). É nessa perspectiva, pois, que se deve aquilatar o peso institucional dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, mesmo em controle difuso.” (grifei)
    Daí a precisa lição de FRANCISCO CAMPOS (“Direito Constitucional”, vol. II/403, 1956, Freitas Bastos), cujo magistério enfatiza, corretamente, que, no poder de interpretar, inclui-se a prerrogativa de formular e de revelar o próprio sentido do texto constitucional. É que – segundo a lição desse eminente publicista – “O poder de interpretar  a Constituição envolve, em muitos casos, o poder de formulá-la. A Constituição está em elaboração permanente nos Tribunais incumbidos de aplicá-la (…). Nos Tribunais incumbidos da guarda da Constituição, funciona, igualmente, o poder constituinte” (grifei), tal como tem sido proclamado, em diversos julgados, por este Supremo Tribunal Federal:
    “A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E O MONOPÓLIO DA ÚLTIMA PALAVRA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL.
    – O exercício da jurisdição constitucional, que tem por objetivo preservar a supremacia da Constituição, põe em evidência a dimensão essencialmente política em que se projeta a atividade institucional do Supremo Tribunal Federal, pois, no processo de indagação constitucional, assenta-se a magna prerrogativa de decidir, em última análise, sobre a própria substância do poder.
    – No poder de interpretar a Lei Fundamental, reside a prerrogativa extraordinária de (re)formulá-la, eis que a interpretação judicial acha-se compreendida entre os processos informais de mutação constitucional, a significar, portanto, que ‘A Constituição está em elaboração permanente nos Tribunais incumbidos de aplicá-la’. Doutrina. Precedentes.
    – A interpretação constitucional derivada das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – a quem se atribuiu a função eminente de ‘guarda da Constituição’ (CF, art. 102, ‘caput’) – assume papel de fundamental importância na organização institucional do Estado brasileiro, a justificar o reconhecimento de que o modelo político-jurídico vigente em nosso País conferiu à Suprema Corte a singular prerrogativa de dispor do monopólio da última palavra em tema de exegese das normas inscritas no texto da Lei Fundamental.”
    (MS 26.603/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    É de relembrar-se, finalmente, neste tópico, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em importantíssimos precedentes também firmados em “questão de ordem”, agindo em sede de interpretação constitucional, proferiu decisões pelas quais restringiu, de modo bastante expressivo, sempre, porém, nos estritos limites de suas atribuições jurisdicionais, o sentido e a abrangência de uma fundamental prerrogativa de índole constitucional dos membros do Poder Legislativo, prerrogativa essa muito mais relevante (e essencial) do que aquela referente ao foro “ratione muneris”, vindo a definir, então, no julgamento do Inq 104-QO/RJ, Rel. Min. DJACI FALCÃO (RTJ 99/477), e do Inq 105-QO/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA (RTJ 99/487), que o congressista, quando licenciado para exercer cargo no Poder Executivo (como ainda o permite o art. 56, I, da vigente Constituição), não pode invocar, em seu favor, por inaplicável, enquanto persistir tal situação, a imunidade parlamentar, tanto material quanto formal, em razão de essa particular e especial proteção constitucional – como adverte o magistério doutrinário (PONTES DE MIRANDA, “Comentários à Constituição de 1967 – com a Emenda nº 1, de 1969”, tomo III/10 e 43, 2ª ed., 1970, RT; JOÃO BARBALHO, “Constituição Federal Brasileira”, p. 64, edição fac-similar, 1992, Senado Federal; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 2/625, 1990, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Comentários à Constituição de 1988”, vol. V/2.624-2.625, item n. 204, 1991, Forense Universitária; PEDRO ALEIXO, “Imunidades Parlamentares”, p. 59/65, 1961, Belo Horizonte; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, p. 398, item n. 25, 2001, Forense; ROSAH RUSSOMANO DE MENDONÇA LIMA, “O Poder Legislativo na República”, p. 140/141, item n. 2, 1960, Freitas Bastos, v.g.) – supor o “exercício” do ofício legislativo, inocorrente nas hipóteses em que o Deputado Federal ou Senador da República esteja a desempenhar, p. ex., o cargo de Ministro ou de Secretário de Estado. Em consequência de tais julgados, procedeu-se ao cancelamento da Súmula 4/STF!
    5. Aplicabilidade, ao caso em julgamento, do precedente sobre prerrogativa de foro
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a incidência, na espécie, do precedente que o Supremo Tribunal Federal firmou no julgamento plenário que mencionei no início da presente decisão (AP 937-QO/RJ). E, ao fazê-lo, observo que o procedimento ora em análise refere-se a evento delituoso cujo alegado cometimento teria ocorrido em momento que precedeu a diplomação do congressista em causa e que, por isso mesmo, não guarda qualquer relação de pertinência ou de conexão com o mandato legislativo, por tratar-se de fato absolutamente estranho às atribuições inerentes ao ofício parlamentar.
    São essas as razões que me levam a declarar cessada a competência penal originária desta Corte no caso ora em exame, apoiando-me, para tanto, no precedente a que anteriormente aludi.
    Cumpre acentuar, neste ponto, bem por isso, que essa nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal encontra suporte legitimador no princípio republicano que consagra, a partir da ideia central que lhe é subjacente, o dogma de que todos são iguais perante a lei, valendo relembrar que a noção de igualdade dos cidadãos, além de refletir uma conquista básica do regime democrático, tipifica-se como uma das pedras angulares e essenciais à configuração mesma da ordem republicana.
    Não constitui demasia assinalar que o postulado republicano repele privilégios e não tolera discriminações, impedindo que se estabeleçam tratamentos seletivos em favor de determinadas pessoas e obstando que se imponham restrições gravosas em detrimento de outras, em razão, p. ex., de condição social, de nascimento, de gênero, de origem étnica, de orientação sexual ou, como na espécie, de posição estamental, eis que – cabe insistir – nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República, sob pena de transgredir-se valor fundamental que confere substância à própria configuração dessa ideia nuclear que informa nosso sistema constitucional.
    Ressalte-se que a prerrogativa de foro traduz matéria de direito estrito e que, por isso mesmo, deve merecer interpretação que impeça a expansão indevida da competência penal originária desta Suprema Corte, para que não se transgrida o valor fundamental que venho de mencionar e que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade, tudo com o objetivo de viabilizar, em relação a quem pratica crimes em momento anterior ao da diplomação e, portanto, estranhos ao exercício do mandato parlamentar, a aplicação ordinária – comum a qualquer cidadão – do postulado do juiz natural, cuja importância tem sido enfatizada, em sucessivas decisões, por esta Corte Suprema (RTJ 149/962-963 – RTJ 160/1056-1058 – RTJ 169/557 – RTJ 179/378-379, v.g.).
    A prerrogativa de foro, por isso mesmo, nos termos da Constituição da República, não configura, como anteriormente enfatizado, situação de privilégio pessoal. Há de estender-se, como ninguém o desconhece, somente a quem haja cometido, “in officio”, fato criminoso que guarde estrita vinculação com o exercício das funções inerentes ao cargo que titulariza, pois a prerrogativa de foro, enquanto derrogação excepcional dos postulados da igualdade e do juiz natural (que há de ser, ordinariamente, um magistrado de primeira instância), tem caráter eminentemente funcional.
    É por essa razão que deixa de subsistir a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, não obstante cometido o delito no curso do mandato legislativo (e mesmo que o crime tenha relação de pertinência com as funções inerentes ao ofício parlamentar), sempre que houver cessado a investidura do agente no cargo que lhe confere prerrogativa de foro, eis que ex-titulares de cargos ou de mandatos não dispõem, em sede processual penal, dessa especial prerrogativa (RTJ 76/18, v.g.), circunstância que levou esta Corte Suprema a cancelar a Súmula 394/STF no julgamento do Inq 687-QO/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES (RTJ 179/912-913), como resulta claro, entre outros, dos seguintes julgados:
    “– O postulado republicano – que repele privilégios e não tolera discriminações – impede que prevaleça a prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, mesmo que a prática delituosa tenha ocorrido durante o período de atividade funcional, se sobrevier a cessação da investidura do indiciado, denunciado ou réu no cargo, função ou mandato cuja titularidade (desde que subsistente) qualifica-se como o único fator de legitimação constitucional apto a fazer instaurar a competência penal originária da Suprema Corte  (CF, art. 102, I, ‘b’ e ‘c’). Cancelamento da Súmula 394/STF (RTJ 179/912-913).”
    (Inq 2.231-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    “(...) III – A aposentadoria do magistrado, ainda que voluntária, transfere a competência para processamento e julgamento de eventual ilícito penal para o primeiro grau de jurisdição.
    IV – Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    (RE 546.609/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    Daí a afirmação incontestável de JOÃO BARBALHO (“Constituição Federal Brasileira”, p. 303/304, edição fac-similar, 1992, Brasília), que associa à autoridade de seus comentários à nossa primeira Constituição republicana a experiência de membro do Congresso Constituinte que elaborou a Lei Fundamental de 1891 e, também, a de Senador da República e a de Ministro do Supremo Tribunal Federal:
    “Não há, perante a lei republicana, grandes nem pequenos, senhores nem vassalos, patrícios nem plebeus, ricos nem pobres, fortes nem fracos, porque a todos irmana e nivela o direito (…).” (grifei)
    Em suma: tais são os fundamentos que tornam insubsistente, no caso ora em exame, a prerrogativa de foro do congressista em questão.
    6. Conclusão
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, a manifestação do eminente Senhor Vice-Procurador-Geral da República (fls. 191/195), reconheço cessada, na espécie, a competência originária  do Supremo Tribunal Federal para apreciar este procedimento penal e determino, em consequência, a devolução dos presentes autos, por intermédio do E. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ao Juízo da 21ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso (fls. 182).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator